Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722190-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: T. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0714667-66.2023.8.07.0003), proposta pelo agravado, o menor T. F. D. S., representado por seu pai R. F. O., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por THEO FERNANDES DE SÁ, representado(a) por RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA, na qual a parte autora requer a sua internação, no Hospital Anchieta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 14/05/2023, foi internado(a) no Hospital Anchieta, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação com urgência, tendo em vista o risco de morte, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Mayara Flores, CRM 27717 (id. 158577533; fl. 6/8). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA_ como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em caráter de urgência, tendo em vista o risco de morte, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em caráter de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em caráter de urgência, tendo em vista o risco de morte, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se a UNIMED CENTRAL NACIONAL. (ID 158577801 – autos originários – g.n.). Em suas razões recursais (ID 47518465), a agravante alega que está obrigada a fornecer, tão somente, o atendimento emergencial, estando o agravado ainda em cumprimento de carência contratual. Acrescenta que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, posto que, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pelo agravado não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pelo próprio”. Por isso, o atendimento integral somente será coberto após cumprir a carência para atendimento hospitalar. Nesta toada, a agravante sustenta ter agido legitimamente, amparada no exercício regular de seu direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), ao negar a internação do agravado conforme os termos do contrato entabulado entre as partes e a legislação atinente a matéria. Pontua que não se faz presente a probabilidade do direito invocado para concessão da antecipação da tutela, que logrou êxito conseguir o agravado. Concernente ao efeito suspensivo pretendido, argumenta a agravante que “o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da parte agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, mas sim se a agravante é ou não obrigada a cobrir o procedimento eleito, no presente momento, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei”. Além disso, “a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, já que o próprio agravado sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, o que induz, notoriamente, à agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação”. Ao final, aduz presentes os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 47518468). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Quando da negativa de cobertura médica, ocorrida em 14/05/2023, o paciente, ora agravado, contava com pouco mais do singelo 1 (um) mês de vida (nascido em 06/04/2023 – ID 158577533 - Pág. 2). É beneficiário do plano médico empresarial coletivo, com abrangência nacional, para cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 158577533). O relatório médico, lavrado naquela mesma data constou: Bebê de apenas 1 mês de vida. Apresenta febre há 2 dias. Colhido exames e feito diagnóstico de infecção urinária. Necessita de internação para antibioticoterapia, pelo risco de infecção generalizada. Solicito internação em enfermaria com urgência, devido ao risco de vida. (ID 158577533 - Pág. 6 – autos originários – g.n.) Na guia de internação, constou expressamente se tratar de “efetiva urgência/emergência” (ID 158577533 - Pág. 8), o qual foi negado pelo agravante porque “dentro da carência do beneficiário” (ID 158577533 - Pág. 7 – menções dos autos originários). Tal situação admite o atendimento imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/1998: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; A atuação emergencial se justifica diante do caso de urgência evidenciado e corroborado pela equipe médica, tendo amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça ao julgar casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ANTIBIOTICOTERAPIA. HIPÓTESE DE TRATAMENTO EMERGENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 3. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, há a solicitação de internação para administração de medicação na via venosa em caráter de urgência, deve ser considerada ilícita a recursa da cobertura do tratamento hospitalar. 3. Insubsistente a tese de irreversibilidade da tutela de urgência deferida, quando observado que, em caso de improcedência do pedido inicial, poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado ao agravado. 3.2. Estando configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias ao tratamento hospitalar emergencial prescrito à parte autora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689494, 07404527320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO CONTRATO. CRIANÇA COM 2 (DOIS) ANOS DE IDADE. QUADRO DE FEBRE E DOR ABDOMINAL INESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR PEDIÁTRICO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. Na espécie, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, aderiu ao contrato de assistência à saúde fornecido pela agravante em 16/3/2022, com previsão de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para custeio de internação hospitalar. Em 15/8/2022, isto é, ainda no prazo de carência contratual, a agravada, que possui 2 (dois) anos de idade, foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Santa Lúcia Norte, em razão de um quadro inespecífico de dor aguda abdominal e de febre, conforme atesta o relatório médico de ID de origem 133668775, que culminou, então, na indicação médica de internação imediata da paciente em leito de terapia intensiva. 4. O art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Em reforço, o art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98, prevê prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. 5. O quadro clínico apresentado pela beneficiária do plano de saúde denota o caráter emergencial da indicação de sua internação em leito hospitalar pediátrico. Não se revela legítima, portanto, ao menos neste instante, a recusa de custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento médico indicado à agravada, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. 6. A gravidade do quadro clínico apresentado pela parte agravada, evidenciada pelo teor do relatório médico de ID origem 133668775, é suficiente para concluir pelo preenchimento, pela parte autora, do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão, repita-se, do caráter emergencial da indicação de internação da paciente. 7. Não há falar em perigo de irreversibilidade da tutela provisória deferida pela r. decisão agravada, diante da possibilidade de se exigir, posterior e eventualmente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, nos moldes do art. 302, incido I, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667470, 07292024320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 31/3/2023 – g.n.). O art. 8o do Código de Processo Civil[3] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ora, não há risco de irreversibilidade da tutela deferida. Poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado à agravante, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.